Tribunal: TJDFT
Processo: 0710952-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA. TRANSPORTE AÉREO. INTERMEDIAÇÃO NA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção. No caso, tendo em vista a alegação de responsabilidade civil pelo cancelamento de passagens aéreas adquiridas por intermédio da agência apelante, não é manifesta a ilegitimidade passiva.
2. O art. 14 do CDC dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo quando provar que prestou o serviço e o defeito inexiste ou em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Comprovada a má prestação dos serviços, há solidariedade e cabe aos fornecedores restituírem os prejuízos causados aos consumidores.
2.1. Na hipótese, evidente a falha na prestação do serviço de intermediação de passagens aéreas, uma vez que a agência apelante confirmou a emissão dos bilhetes ao consumidor sem se atentar para a ocorrência de erro na transação, somente avisando o consumidor acerca do cancelamento da reserva após o horário previsto para o embarque. De outro lado, descabida a alegação de culpa exclusiva da companhia aérea porque a falha na prestação de serviço não está relacionada ao cancelamento de voo, porém, com o problema ocorrido na aquisição dos bilhetes aéreos, atividade intrinsecamente relacionada aos serviços prestados pela agência apelante.
3. Considerando o estorno do valor da passagem cancelada, o dano material restringe-se ao reembolso da diferença paga para a aquisição da nova passagem aérea.
4. Para configurar o dano moral é preciso ofensa anormal à personalidade, não bastando o inadimplemento de contrato ou dissabor dele decorrente.
5. Apelações conhecidas e providas em parte.